Tribunal: TJMT
Processo: 1001635-97.2025.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001635-97.2025.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), LEANDRO FERRAZ DA SILVA - CPF: 012.639.711-21 (EMBARGANTE), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), HERMES DA SILVA - CPF: 693.900.451-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA E AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação para reconhecer a validade da contratação de seguro prestamista, afastar a declaração de venda casada e excluir a restituição de valores, além de inverter os ônus sucumbenciais. O embargante alega omissão, contradição e erro material, sustentando ausência de consentimento válido na contratação, vício de venda casada e equívoco na distribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao reconhecer a
validade da contratação do seguro prestamista; (
ii
) examinar se houve equívoco na fixação dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou expressamente os argumentos sobre a alegada venda casada, concluindo que houve manifestação de vontade válida e inequívoca do consumidor, com adesão voluntária ao seguro prestamista.

A marcação da opção “SIM” no contrato caracteriza escolha consciente e afasta o vício de consentimento, não configurando imposição unilateral.

Não houve omissão quanto à distribuição do ônus da prova, uma vez que o acórdão considerou os elementos constantes dos autos e decidiu com base na inexistência de vício na contratação.

A fixação dos ônus sucumbenciais observou corretamente a regra do art. 86 do CPC, uma vez que, com a reforma da sentença, todos os pedidos reconvencionais foram rejeitados, configurando sucumbência integral do reconvinte.

A alegação de sucumbência mínima não se sustenta diante da rejeição total dos pedidos do embargante, tornando incabível a aplicação do §1º do art. 86 do CPC.

O pedido de prequestionamento resta atendido pela análise clara e fundamentada das matérias discutidas, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A validade da contratação do seguro prestamista afasta a alegação de venda casada quando há manifestação expressa e voluntária de adesão por parte do consumidor.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

A fixação dos ônus sucumbenciais deve refletir o efetivo resultado do julgamento, sendo incabível a aplicação do art. 86, §1º, do CPC quando há sucumbência integral da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 86, §1º e 373, II; CDC,
arts
. 6º, VIII e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP; TJ-MT,
ApC
0001889-98.2014.8.11.0039.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
LEANDRO FERRAZ DA SILVA

contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade,
conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, deu-lhe provimento
, para reconhecer como válida a contratação do seguro e afastar a declaração de venda casada, bem como a restituição estabelecida no ato sentencial.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em premissa fática e jurídica equivocada ao concluir pela validade da contratação do seguro prestamista, alegando violação aos artigos 373, inciso II, do CPC e 6º, inciso VIII, do CDC, relativos ao ônus da prova e inversão probatória.

Argumenta que a mera assinalação da opção "SIM" no contrato não reflete manifestação de vontade válida do consumidor, pois teria sido realizada automaticamente pelo sistema bancário em contrato pré-formatado, configurando típica venda casada.

Sustenta, ainda, violação ao artigo 86, §1º, do CPC, alegando que sua sucumbência foi mínima, devendo o embargado arcar integralmente com custas e honorários.

Diante de todo o exposto, requer a embargante que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e acolhidos, a fim de sanar a premissa equivocada constante do v. acórdão no que se refere à inversão do ônus da prova quanto à alegada prática de venda casada do seguro prestamista. Sustenta-se, nesse ponto, que não houve demonstração de consentimento válido por parte da consumidora, uma vez que a contratação foi previamente assinalada pelo sistema bancário, sem qualquer manifestação de vontade livre, informada e consciente da embargante.

Requer-se, por conseguinte, o reconhecimento da nulidade da contratação do seguro prestamista por vício de consentimento, com a consequente restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, pugna pela
modificação do julgado no tocante à distribuição da sucumbência, com o reconhecimento de que a embargante foi sucumbente em parcela mínima da demanda, fazendo jus, portanto, à condenação integral da parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, §1º, do Código de Processo Civil.

A embargada apresentou contrarrazões sustentando a inexistência dos vícios alegados e pugnando pela rejeição dos embargos, argumentando que a embargante busca rediscutir matéria de mérito já decidida, utilizando-se dos embargos de forma protelatória.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No caso em tela, embora a
parte e
mbargante alegue a ocorrência de
vícios
no acórdão, entendo que se trata de mera irresignação do Recorrente, uma vez que a decisão se encontra bem fundamentada e todos os seus pontos estão muito bem esclarecidos. De maneira imprecisa e sem fundamentos concretos, aponta
erro de julgamento no acórdão que supostamente deixou de aplicar corretamente o art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC,
e
inobservância ao art. 86, parágrafo único, do CPC
.

Apesar do esforço argumentativo da Embargante, o v. acórdão ora impugnado tratou de forma clara e detalhada as razões de decidir, conforme excerto do voto a seguir:

“
[...]
Quanto à venda casada
, a insurgência comporta conhecimento, pois, neste ponto, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade.

A sentença de origem reconheceu a nulidade da cláusula contratual que previa a cobrança do seguro prestamista, condenando a instituição financeira à repetição em dobro dos valores pagos, sob o fundamento de que se trataria de venda casada.

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que a contratação do seguro ocorreu de forma regular, mediante a manifestação expressa de vontade do consumidor. Consta no instrumento contratual que o réu, ora apelado, foi questionado diretamente quanto ao interesse na adesão ao seguro, tendo assinalado, de forma clara e inequívoca, a opção “SIM” no campo respectivo. Havia, portanto, alternativa viável e legítima de recusa à contratação, o que evidencia a voluntariedade da escolha e a ausência de qualquer vício de consentimento ou imposição unilateral.

Ainda que a seguradora pertença ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, essa circunstância, por si só, não configura ilicitude. O que o ordenamento
jurídico veda é a imposição de contratação de produto ou serviço como condição para o fornecimento de outro, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência de diversos tribunais estaduais tem admitido a validade da contratação do seguro prestamista quando presente a opção expressa e voluntária do consumidor, afastando a abusividade e a alegação de venda casada:

[...]

Diante disso, não há como subsistir a conclusão de que a contratação do seguro prestamista decorreu de imposição ou vício na manifestação de vontade do consumidor. Não demonstrada a ilicitude ou a abusividade, tampouco se pode falar em repetição de indébito, muito menos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, cuja aplicação exige comprovação de cobrança indevida dolosa, o que não ocorreu.

Impõe-se, portanto, o provimento do recurso nesse ponto, para reformar a sentença e afastar a nulidade da cláusula contratual relativa ao seguro, bem como a condenação à restituição dos valores pagos.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer como válida a contratação do seguro e afastar a declaração de venda casada, bem como a restituição estabelecida no ato sentencial.

Em relação à pretensão reconvencional, inverto os ônus de sucumbência fixados na origem, condenando a parte Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, observada, todavia, a gratuidade de justiça concedida na origem (art. 98, § 3º, do CPC)
.”

Pois bem.

No caso dos autos, a alegação central do embargante gira em torno da suposta ausência de manifestação de vontade válida e informada na contratação do seguro prestamista, o que, em sua ótica,
deveria conduzir ao reconhecimento de venda casada e, por conseguinte, à repetição do indébito.

A
irresignação
, contudo, não prospera.

A Turma julgadora assentou, de forma clara, que havia opção expressa e voluntária do consumidor, consubstanciada em cláusula contratual com assinalação da opção “SIM” pelo aderente, afastando, com base nos elementos dos autos, a tese de imposição unilateral ou vício de consentimento.
Desse modo, o que se verifica é que a
conclusão
jurídica a que chegou esta Colenda Câmara
não configura
nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
mas sim
resultado de julgamento
divergente do interesse da parte.

O que se pretende, em verdade, é a re
análise

das provas
e a revisão da interpretação conferida pelo colegiado, o que
extrapola
os limites dos embargos de declaração
, por transformar
esse instrumento em um recurso inadequado para alterar o conteúdo da decisão já proferida.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

No tocante à alegação de omissão quanto à distribuição do ônus da prova
, prevista no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, também não procede a irresignação
, pois, como mencionado, o
acórdão embargado examinou a validade da contratação do seguro prestamista, com base nos elementos constantes dos autos, notadamente o instrumento contratual em que consta, de forma expressa, a manifestação do consumidor mediante a marcação da opção “SIM” para adesão ao seguro, afastando a tese de imposição unilateral ou vício de consentimento.

No que tange

à
fixação dos ônus sucumbenciais
, a parte embargante defende a
suposta inobservância
do v. acórdão
ao art. 86, parágrafo único, do CPC, sob o argumento de que a embargante obteve êxito substancial na demanda, sendo mínima a parte da sucumbência que lhe foi atribuída.

Contudo, não se verifica qualquer vício, quanto a este ponto, no acórdão embargado.

Com efeito, a reconvenção formulada pelo ora embargante foi inicialmente parcialmente acolhida, apenas no tocante à cláusula do seguro prestamista, cuja cobrança foi declarada nula, com determinação de restituição em dobro dos valores pagos.

Entretanto, o acórdão ora embargado reformou essa parte da sentença, reconhecendo a validade da contratação do seguro, com
base em cláusula contratual assinada e opção manifestamente assinalada, afastando, em consequência, a condenação em repetição do indébito.

Portanto, todos os pedidos reconvencionais foram rejeitados, resultando em derrota integral do embargante na reconvenção.

Diante disso, não subsiste hipótese de sucumbência mínima
do réu/reconvinte
a justificar a aplicação do parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Ao revés, a inversão
do
ônus sucumbenciais imposta no acórdão foi medida correta e proporcional à nova distribuição do resultado da causa, estando em absoluta consonância
com
a jurisprudência consolidada
deste Tribunal e
do Superior Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL POR ESTRANGEIRO INFERIOR A TRÊS MÓDULOS RURAIS – LEI Nº 5.709/71 E DECRETO Nº 74.965/74 – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO INCRA – AUTORIZAÇÃO DO INCRA REALIZADA – OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL PELO VENDEDOR – DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – IMPERTINÊNCIA - MODIFICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – IMPERTINÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. [...]
V - Segundo entendimento do STJ, havendo sucumbência em parcela mínima do pedido não se reconhecerá a sucumbência recíproca, cabendo ao adversário o pagamento integral das despesas processuais
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00018899820148110039, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2023, Vice-Presidência, Data de Publicação: 31/08/2023)

Desse modo, o que se constata, na realidade, é a
insatisfação do embargante com o resultado do julgamento
, sem que reste configurado qualquer vício formal na decisão recorrida.

Quanto ao prequestionamento
, certo
é
que o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Diante do exposto, é evidente que o recurso apresentado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não existindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado, não há que se falar no acolhimento dos presentes
aclaratórios
.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
LEANDRO FERRAZ DA SILVA
, mantendo inalterado o v. acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025